Tribunal: TJDFT
Processo: 0714768-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA APLICADA.
1. Segundo o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. É inadmissível a inclusão, em sede de embargos de declaração, de novos argumentos e pedidos, porque já preclusa a oportunidade de fazê-lo quando da interposição dos embargos anteriores.
3. Embargos de Declaração não acolhidos. Decisão unânime.